Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. REVENDA DE CELULAR PRODUTO DE CRIME. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A ORIGEM CRIMINOSA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ônus de apresentar prova da origem lícita do bem é da Defesa, tendo em vista que o acusado, confessadamente, vendeu aparelho celular produto de crime. (Precedentes do STJ).

2. É suficiente para a caracterização do crime de receptação que, diante das circunstâncias que cercam o fato, o agente tenha condições de saber ou desconfiar seriamente da origem ilícita do bem adquirido, como em virtude da aquisição de aparelho celular sem embalagem, acessórios ou nota fiscal.

3. A prática da receptação no exercício de atividade comercial configura a versão qualificada do crime (art. 180, § 1o, CP).

4. Apesar de a receptação ser considerada delito autônomo no que tange à possibilidade de identificação e punição do agente, a necessidade de que haja um crime antecedente para sua configuração possibilita que o receptador responda subsidiariamente pelo prejuízo causado pelo autor do crime a quo.

5. Recurso desprovido.